Tribunal: TJSP
Processo: 1056436-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/ MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA – Citação – Validade – Teoria da Aparência – Revelia – Conversão do julgamento em diligência – Incabível (art. 346, parágrafo único c/c 349, ambos do CPC) - Prejudicialidade externa – Inocorrência - Inadimplemento incontroverso - Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/ MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA – Citação – Validade – Teoria da Aparência – Revelia – Conversão do julgamento em diligência – Incabível (art. 346, parágrafo único c/c 349, ambos do CPC) - Prejudicialidade externa – Inocorrência - Inadimplemento incontroverso - Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, do CPC) - Litigância de má-fé - Não configurada, por ora - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056436-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante M5
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é apelado RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, rejeitaram as preliminares e negaram
provimento ao recurso, com observação, vencido o 3o juiz, que fará declaração de voto",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 39a V. CÍVEL
APELANTE (S): M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
APELADO (S): RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
JUIZ (A): JULIANA PITELLI DA GUIA
VOTO No 47216
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS/
MANDATO
AÇÃO DE COBRANÇA
Citação

Validade Teoria da Aparência Revelia Conversão do
julgamento em diligência Incabível (art. 346, parágrafo
único c/c 349, ambos do CPC) - Prejudicialidade externa
Inocorrência - Inadimplemento incontroverso - Inexistência
de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito alegado (art. 373, II, do CPC) - Litigância de má-fé -
Não configurada, por ora - Ação procedente Recurso
desprovido, com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
285/286, cujos embargos de declaração foram rejeitados a fls. 432/736, que
julgou procedente ação de cobrança, fundada em prestação de serviços
advocatícios/mandato. A apelante assevera, em preliminar, nulidade da
citação; suspensão do processo, tendo em vista prejudicialidade externa, em
razão da propositura da ação de arbitramento no 1056290-48.2019.8.26.0100;
inaplicabilidade dos efeitos da revelia; inexistência de verossimilhança das
alegações do apelado; No mérito aduz, em resumo, que houve recusa aos
termos contratuais apontados; acordo verbal na modalidade 'full service';
inexistência de valores em aberto, relativos aos honorários mensais; má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual, vez que nunca houve cobrança de valores adicionais e de serviços
específicos; enriquecimento ilícito; aplicabilidade do instituto da 'supressio';
subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, para
produção de prova oral; e/ou redução dos valores da condenação (fls.
439/487).
O recurso foi processado, com resposta fls.
567/590. Houve manifestação da apelante a fls. 648/637; tendo o apelado
impugnando-a a fls. 723/731, reclamando a imposição de multa por litigância
de má-fé.
É o relatório.
De início, não se verifica a alegada irregularidade na
citação. Pois, a carta citatória foi recebida por pessoa que estava no
estabelecimento da apelante, que firmou o aviso de recebimento (AR) de fls.
281,
sem
qualquer
ressalva,
sendo
desnecessário
o
recebimento
exclusivamente pelo seu representante legal.
Ademais, a carta de citação foi enviada para o
mesmo endereço em que a apelante informa estar estabelecida a sede de sua
empresa (fls. 296 e 297/325), sendo certo que, como bem salientado pelo d.
magistrado “tanto nos presentes autos quanto nos da ação no 1056290-48.2019.8.26.0100,
a correspondência encaminhada para aquele endereço, foi recebida pelo mesmo
funcionário (Diego Braga M. de Oliveira - fls. 281 e 358), sem qualquer ressalva,
presumindo-se, assim, que tivesse ele autorização para recebê-la. A prova do contrário,
por disposição legal, era ônus da ré, do qual não se desincumbiu”.
Por oportuno, descabida e infundada a alegação de
que a citação deveria ter se efetivada no endereço do representante legal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa, vez que não se confundem o domicílio da pessoa jurídica com o da
pessoa física que atua em seu nome.
Destarte, pela teoria da aparência que visa coibir
dificuldades na citação, além de prestigiar os princípios processuais da
celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, forçoso
reconhecer que a citação havida é válida, tendo cumprido a sua finalidade.
Neste sentido é a jurisprudência do e. STJ, que se harmoniza com o
entendimento desta c. Câmara:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA.
CITAÇÃO. EMPRESA. REPRESENTANTE LEGAL.
VALIDADE. APLICAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu
pela validade da citação da pessoa jurídica quando esta é
recebida por intermédio daquele que se apresenta na sede
da empresa como seu representante legal e recebe a citação
sem ressalva de que não possui poderes para tanto.
Aplicação da teoria da aparência.
3. Agravo interno não provido”1 .
E, ainda:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CANCELAMENTO
DE
LEILÃO.
NULIDADE
DE
CITAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
CITAÇÃO
POSTAL
EFETIVADA
NO
ENDEREÇO
DO
AGRAVANTE.
DECISÃO MANTIDA. 1. Não se vislumbra nulidade da
citação, que comprovadamente foi realizada no mesmo
endereço que constou da procuração outorgada à advogada
do agravante. Em que pese a alegação de recebimento por
terceiro estranho ao processo, esta Câmara já decidiu,
durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973,
que a entrega da carta citatória à destinatária é válida,
porque não houve oposição da pessoa que a recebeu e que
1 AgInt no AREsp 1499564 / SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, j. 27/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
basta estar provado que a correspondência foi entregue no
endereço correto do citando para a termos como
perfeitamente válida, trate-se de empresa ou de pessoa
física. 2. Recurso improvido2".
Outrossim, não merece acolhida a pretensão de
suspensão desta ação, para que se aguarde o julgamento da ação de
arbitramento no1056290-48.2019.8.26.0100, na qual o apelado visa a fixação de
honorários pela prestação de serviços em 30 processos, os quais não estão
relacionados com os contratos ora em discussão, não se verificando, portanto,
qualquer prejudicial apta a ensejar a medida solicitada, nos termos do art. 313,
V, 'a' e 'b', do CPC.
Ficam, pois, rejeitadas as preliminares arguidas.
Relata o apelado que as partes firmaram os
contratos CT2014-143 e CT2015-128, para consultoria e defesa dos interesses
da apelante nas áreas cível, tributária e trabalhista, mediante contraprestação
mensal e honorários de êxito (fls. 39/51). O apelado afirma que, muito embora
os contratos não tenham sido assinados, foram efetivamente negociados entre
as partes e aceitos pela apelante, tanto que houve a prestação de serviços e o
pagamento, por longo período, dos honorários ali pactuados.
Entretanto,
a
partir
de
outubro/2017,
a
contraprestação mensal passou a ser injustificadamente inadimplida,
resultando na rescisão contratual, em 07/02/2018, cujos serviços foram
prestados até 26/03/2018. Afirma, ainda, que somente em setembro/2018, a
apelante efetuou o pagamento dos valores referentes aos meses de outubro,
novembro e dezembro/2017, e parcialmente os meses de janeiro e
fevereiro/2018, permanecendo em aberto a mensalidade de março/2018, bem
2 AI 2134066-87.2017.8.26.0000, Rel. Des. ARTUR MARQUES, j. em 25/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como os honorários de êxito.
Diante disso, interpôs a presente ação visando ao
pagamento da remuneração mensal no importe de R$143.768,46 (fls. 7/8); e
honorários de êxito no importe de R$432.670,92 (compensação tributária e
benefício econômico/ ação no 1026031-33.2016.8.26.0405 - fls. 9/10);
R$83.262,68 (ação no 0004266-26.2015.4.03.6130 fls. 11/13); R$15.972,51
(auto de infração no4.044.231-7
fls. 14); R$210.533,17 (ação no
5002032-15.2017.4.03.6130 fls. 16); totalizando R$886.207,74.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, respondendo a apelante pelas despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Malgrado a decretação da revelia, a presunção de
veracidade dos fatos deduzidos pelo apelado é relativa e não induz à
automática procedência do pedido. Pois, a conclusão do julgado se dá pelo
exame do conjunto probatório, diante do princípio do livre convencimento do
juiz.
E, pelo conjunto probatório, verifica-se que é
incontestável a relação jurídica estabelecida entre as partes, cujo contrato foi
firmado entre pessoas capazes de direitos e obrigações, sendo válido e eficaz.
Os serviços do apelado foram contratados em razão da sua experiência na
área jurídica, pela apelante, que figura como empresa de grande porte, não
havendo, pois, partes hipossuficientes.
Embora os contratos não tenham sido assinados, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e-mails trocados entre as partes corroboram a assertiva de que foram
negociados tanto a remuneração mensal quanto os honorários por êxito (fls.
52/71), cujas interpretações equivocadas devem ser coibidas e ajustadas
segundo a boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídicas. Neste
contexto, não prospera a tese da apelante de que as partes haviam firmado
verbalmente um contrato 'full service' e 'sem qualquer limitação quanto à matéria,
quanto ao valor das causas e sem cobranças adicionais para além da verba mensal',
inexistindo qualquer indício de prova neste sentido, sendo totalmente
dissociada do conjunto probatório.
Constata-se, ainda, que foram emitidas notas fiscais
relacionadas a remuneração mensal ajustada entre as partes (fls. 85/106);
assim como efetiva prestação de serviços de: à assessoria e consultoria jurídica
na área tributária com aproveitamento de créditos fiscais; e patrocínio nos
processos no 0004266-26.2015.4.03.6130, no 5002032-15.2017.4.03.6130 e auto de
infração no4.044.231-7 (fls. 111/272).
Destarte, infundada a alegação de que houve
redução das mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro/2018, e de que
não houve prestação de serviços no mês de março/2018, notadamente pela
troca de mensagens entre as partes pactuando a emissão de faturas com o
valor reduzido para adequação ao fluxo de caixa da apelante, sem prejuízo de
pagar o valor complementar posteriormente (fls. 579/583).
Inaplicável, ainda, o instituto da 'supressio', vez que
para a aplicação da medida exige-se conduta oposta à boa-fé objetiva do
titular do direito, além de circunstâncias capazes de criar no outro sujeito da
relação jurídica a certeza de que o direito não mais seria exercido, o que não é
o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Infundado
e
inoportuno,
ademais,
o
pedido
subsidiário de conversão do julgamento em diligência, para produção de prova
oral. Pois, ao intervir no processo, o revel deve recebê-lo no estado em que se
encontrar (art. 346 do CPC), sendo certo que, nos termos do artigo 349, do
CPC, “Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor,
desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais
indispensáveis a essa produção”.
Outrossim,
não
prospera
a
alegação
de
inexigibilidade dos honorários de êxito relacionados à compensação tributária
e benefício econômico, sob a justificativa de que foram objeto de acordo
judicial transitado em julgado, nos autos da ação de cobrança no
1026031-33.2016.8.26.0405, ajuizada pelo escritório Leite de Barros Zanin
Advogados - LBZ, do qual Raphael Garofalo era sócio antes de constituir sua
própria banca, e na qual o apelado defendeu os interesses da apelante. Pois,
a transação efetivada na citada ação apenas prevê que as partes não devem
qualquer valor uma a outra, não havendo qualquer menção à inexigibilidade do
crédito que foi cedido ao apelado (fls. 111/149). Ressalte-se que a tese de
defesa apresentada naquela ação não tem o condão de desconstituir o crédito
ora perseguido, vez que contrária as provas apresentadas nestes autos.
Do mesmo modo, são devidos os honorários de
êxito pela obtenção de liminar na ação declaratória
no5002032-15.2017.4.03.6130, que conferiu à apelante evidente benefício
econômico, na medida em que lhe foi autorizada a exclusão, a partir de
março/2018, do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, cuja matéria já foi
objeto de recurso extraordinário de repercussão geral, inexistindo a
possibilidade de revogação posterior (fls. 244/272).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, a presunção de veracidade dos fatos
alegados pelo apelado não restou elidida após o ingresso da apelante nos
autos, vez que não logrou êxito em demonstrar fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Por fim, não se mostram caracterizadas as
hipóteses previstas nos incisos do artigo 80 do CPC, por ora, sendo certo que
condutas temerárias e tendentes a induzir o juízo a erro podem modificar a
situação e extrapolar os limites razoáveis da discussão processual, a qual fica
a apelante advertida desde já.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que
se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios
devidos ao(s) advogado(s) do apelado são majorados a 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: M5 Indústria e Comércio de Vestuários em Geral Eireli
Apelada: Raphael Garofalo Silveira Sociedade de Advogados
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 25991
A Requerida alega a nulidade da citação, sob o fundamento que
“jamais recebeu a referida carta de citação” (fls.447).
O artigo 248, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil,
dispõe que “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa
com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável
pelo recebimento de correspondências”.
Assim, considerando que enviada a carta de citação ao endereço
da Requerida (Avenida Quinhentos, S/N, Sala 3, Quadra Q19, Módulo M9, Setor
Industrial, Serra/ES fls.281), conforme consignado no contrato social de fls.297/325
(fls.297), e que Diego Brager M. Oliveira (RG número 3055152/ES) assinou o aviso de
recebimento, válida a citação, uma vez que “em observância à teoria da aparência, a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior considera válida a citação da pessoa
jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade
de funcionário” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1539179/RJ, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020).
Por outro lado, descabida a suspensão da ação em razão de
alegada “prejudicialidade externa deste feito em face de da demanda que corre sob o
número 1056290-48.2019.8.26.0100 (...), por ambas as demandas encontrarem suporte
nos supostos contratos celebrados entre as partes” (fls.453), uma vez que o pedido
formulado pela ora Autora nos autos daquele processo (cópias de fls.329/330) consiste
no arbitramento de honorários advocatícios referente aos serviços prestados pela Autora
em trinta processos “que não estavam abarcados nos contratos e que, por essa razão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tiveram remuneração em verba honorária de pro labore estipulada expressamente pelas
partes”, enquanto neste feito há cobrança de serviços advocatícios prestados em outros
processos e procedimentos administrativos (a título de remuneração mensal prefixada
em contrato, e oriundo de êxito obtido em ações judiciais e procedimentos
administrativos descritos a fls.06/17).
Incabível o acolhimento do pedido de “produção de prova oral”
(fls.474), pois cabia à Requerida pleitear tempestivamente, o que não ocorreu, nos
termos do artigo 349 do Código de Processo Civil (“Ao réu revel será lícita a produção
de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos
autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”
sem grifo no original).
No mais, embora caracterizada a revelia (certidão de fls.284), a
presunção de veracidade dos fatos alegados pela Autora não resulta na automática
procedência do pedido, pois “não está no espírito da lei obrigar o juiz a abdicar de sua
racionalidade e julgar contra a evidência3”.
Inconteste que celebrados contratos de prestação de serviços
advocatícios (denominados “CT 2014-143 e CT 2015-128”, em 01 de agosto de 2014 e
07 de maio de 2015, respectivamente fls.39/45 e fls.46/51) entre Requerida e Leite de
Barros Zanin Advocacia, que tem como objeto a consultoria jurídica e defesa da
Requerida nas áreas cível, tributária e trabalhista, mediante contraprestação mensal e
honorários de êxito (cláusula 2a fls.40/41 e fls.49/50), e que, desde 07 de dezembro de
2015, os serviços advocatícios descritos naquela avença são prestados pela Autora
(fls.72/73).
Apesar de ausente a assinatura da Requerida (fls.39/45 e
fls.46/51), os e-mails enviados pela Requerida (fls.53/63) demonstram a anuência com a
forma de pagamento pelos serviços advocatícios (inclusive com a redução do valor dos
honorários mensais de R$ 7.500,00 para R$ 7.000,00 - fls.41 -, conforme solicitado pela
3 STJ, AI 123.413-AgRg, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 26.02.1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerida no e-mail de fls.53), o que robora e traz verossimilhança às alegações da
Autora de que firmados os contratos “CT 2014-143 e CT 2015-128” entre as partes.
A Autora alega o inadimplemento contratual da Requerida e
pleiteia a cobrança do valor total de R$ 866.207,74 (valor acrescido de correção
monetária e juros moratórios), que inclui:
i()
R$ 116.066,00 (honorários mensais inadimplidos no
período de janeiro de 2018 a março de 2018 - fls.06/09);
ii()
R$ 289.757,75 (honorários de êxito decorrentes de
“aproveitamento de crédito de ICMS em razão de
organização de filiais; crédito complementar de
PIS/COFINS sobre fretes; crédito complementar de
ICMS sobre fretes” fls.09/11);
iii()
R$ 70.001,98 (honorários de êxito decorrentes dos
serviços prestados nos autos do Processo número
0004266-26.2015.4.03.6130 fls.11/13);
iv()
R$ 15.034,78 (honorários de êxito decorrentes dos
serviços prestados no procedimento administrativo que
resultou no Auto de Infração número 4.044.231-7
fls.13/14);
v()
R$ 168.000,00 (honorários de êxito decorrentes dos
serviços prestados nos autos do Processo número
5002032-15.2017.4.03.6130 fls.15/16).
Em relação ao item “(i)”, as notas fiscais apresentadas pela
Autora (fls.86/106) demonstram a prestação dos serviços advocatícios desde julho de
2016 a março de 2018 (e o alegado o inadimplemento da Requerida desde janeiro de
2018 fls.06/09), o que torna cabível a cobrança dos honorários advocatícios a este
título (remuneração mensal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios de êxito, a
Autora demonstra que obteve êxito nos autos do Processo número
0004266-26.2015.4.03.6130 (item “iii” fls.189/190, fls.191/195 e fls.202/205) e no
procedimento administrativo que resultou no Auto de Infração número 4.044.231-7
(item “iv” fls.210/215 e fls.229/241).
Contudo, em relação ao item “v”, a Autora admite que não
obteve êxito nos autos do Processo número 5002032-15.2017.4.03.6130 (“a decisão,
embora liminar, possui ínfimas chances de ser revertida (...) ainda que a ação ainda não
tenha sido julgada até o momento” - fls.15/16), notando-se que os documentos de
fls.260/264 demonstram que obtida apenas decisão favorável em sede de tutela
provisória de urgência, o que torna incabível a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios ad exitum.
De igual modo, em relação ao item “ii”, inexiste comprovação
de êxito em qualquer demanda a Autora alega que “os serviços foram devidamente
prestados, com êxito alcançado pela Autora nas apurações de alguns de seus tributos, no
montante de R$ 6.658.591,91” (fls.10), e alega que “nos termos da cláusula 2a, II, “b”,
do CT 2014-143, a Requerente faz jus ao recebimento de honorários de êxito” (fls.10).
Contudo, a mencionada cláusula contratual dispõe que “na
hipótese de sucesso em processos judiciais ou levantamento de créditos que
proporcionem compensação de tributos (quando ao cliente é oportunizado o
ressarcimento por pagamento indevido), serão devidos honorários com base na tabela
abaixo” (fls.41 sem grifo no original), e a Autora não comprova que o alegado
“aproveitamento de ICMS de saldo credor e de crédito complementar de PIS/COFINS e
ICMS sobre fretes” (fls.10) resulta de “sucesso em processo judicial” ou “ressarcimento
por pagamento indevido”, notando-se que a cópia da petição inicial do Processo número
1026031-33.2016.8.26.0405 (fls.111/148) tem os mesmos fundamentos desta petição
inicial e não comprova a existência do crédito.
Dessa forma, apenas cabível a cobrança dos valores relativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos itens “i” (valor histórico de R$ 116.066,00 fls.08), “iii” (valor histórico de R$
70.001,98 fls.13) e “iv” (valor histórico de R$ 15.034,78 fls.14). Os valores são
acrescidos de correção monetária desde os respectivos vencimentos e juros moratórios
de 1% ao mês desde a citação (05 de julho de 2019), nos termos do artigo 405 do
Código Civil.
Por fim, em relação às verbas da sucumbência, considerando
que parcialmente acolhido o pedido de cobrança, caracterizada a sucumbência
recíproca, de modo que razoável que cada parte arque com 50% das custas e despesas
processuais, e pagando (cada qual) os honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, que fixo em 10% do valor da condenação, com igual rateio.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar a Requerida ao pagamento do valor total de R$ 201.102,76 (duzentos e um
mil e cento e dois reais e setenta e seis centavos), com correção monetária desde os
respectivos vencimentos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 05 de
julho de 2019, arcando cada parte com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas
processuais, e fixados os honorários advocatícios dos patronos das partes em 10% (dez
por cento) do valor da condenação, com igual rateio.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
120F8F3B
10
14
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12106620
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1056436-89.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.